Tribunal: STF
Processo: RE 1598845
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 91): 

“TRIBUTÁRIO. INDÉBITO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA 
Em relação a posterior restituição de indébito, a jurisprudência tem reconhecido que o impetrante tem direito de buscar o ressarcimento de seu direito na via administrativa, mediante compensação ou restituição.”

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 120).
O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Alega a recorrente afronta ao artigo 100 da Constituição Federal.
Defende, em suas razões, que créditos reconhecidos em juízo, podem ser compensados administrativamente, mas jamais restituídos na esfera administrativa, sob pena de subversão à ordem cronológica dos precatórios.
Decido.
Merece prosperar a irresignação.
Trata-se de mandado de segurança visando efetuar a compensação dos saldos credores acumulados das contribuições de PIS e da Cofins das compras efetuadas a partir de agosto de 2004 de veículos novos e autopeças tributadas por essas contribuições na etapa anterior.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.248.505/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao apelo para permitir o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS pela impetrante. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação sobre a forma de devolução do indébito tributário (e-doc. 57, p. 17).
Mediante nova apreciação da apelação, a Corte de origem consignou a possibilidade de ressarcimento pela via administrativa, mediante compensação ou restituição (e-doc. 91).
Como se vê, o Tribunal de Origem concluiu ter a impetrante o direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente nos autos do mandado de segurança, sem a observância do regime de precatórios.
Ao assim decidir, o Tribunal de Origem divergiu da orientação desta Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
Nesse sentido, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE nº 1.387.512/RS-AgR, Primeira Turma, de cujo acórdão fui designado Redator, DJe de 8/11/22 — grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22 — grifo nosso).

Na mesma direção, cito o seguinte julgado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 250/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/9/19 – grifo nosso).

Ainda no mesmo sentido vão os precedentes a seguir: ARE nº 1.354.543/RS, de minha relatoria, DJe de 1º/12/21; RE nº 956.707/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; RE nº 952.746/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.
Corroborando o entendimento, ressalto que o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.262, RE nº 1.420.691/SP-RG: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (grifo nosso).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. 
Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
Custas ex lege.
Publique-se. 
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente